Tribunal: TJDFT
Processo: 0019195-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019195-29.2015.8.07.0016 RECORRENTE: IVAN RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Suspensão condicional da pena. Reparação de danos. 1 – Se o depoimento da vítima, corroborado pelas fotografias registradas na delegacia e pelo laudo pericial, não deixa dúvidas de que o réu a agrediu, provocando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação. 2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “provado que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões constatadas em laudo pericial, deve ser mantida a condenação” (Id 62258064), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016